Tribunal: TJBA
Processo: 8035126-52.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8035126
-
52
.2026.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Miguel Calmon

Processo de 1º Grau:
8000321
-
94
.2025.8.05.
0166

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente:
Jefferson Alan Martins da Silva

Impetrado: MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Miguel Calmon/Ba

Procuradora
de Justiça:
Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COM PLURALIDADE DE RÉUS, DESMEMBRAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Jefferson Alan Martins da Silva, preso preventivamente desde 05.03.2025, em razão de ação penal que apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, praticado, em tese, mediante agressões físicas com socos, pontapés, tijoladas e pedradas contra a vítima, em contexto de superioridade numérica dos agentes.

2. A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, afirmando que a custódia cautelar perdura por aproximadamente 435 dias sem conclusão da instrução, além de apontar falhas estatais relacionadas à ausência de testemunhas policiais militares em audiência, pendência de diligências requeridas pelo Ministério Público e suposta inobservância da reavaliação periódica da prisão preventiva no prazo de 90 dias.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva, bem como se a alegada ausência de reavaliação periódica da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, implica revogação automática da prisão.

III. Razões de decidir

4.
O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, a natureza do delito, a pluralidade de acusados, a necessidade de diligências instrutórias e a inexistência de inércia injustificada do juízo processante.

5. No caso concreto, a ação penal apresenta complexidade apta a justificar maior lapso temporal de tramitação, pois envolve três acusados, imputação de crime doloso contra a vida qualificado, desmembramento processual em relação a corré não localizada para citação e expedição de cartas precatórias para citação de corréu em outro Estado e para oitiva de testemunhas.

6. A marcha processual revela atuação jurisdicional diligente, com realização de audiência de instrução, colheita de depoimentos relevantes e determinação de providências para justificação e intimação de testemunhas policiais ausentes, bem como requisição de documentos médicos da vítima, inexistindo paralisação indevida ou descaso estatal.

7. A gravidade concreta da conduta imputada, consistente em tentativa de homicídio qualificado praticada mediante violência intensa, superioridade numérica e agressões dirigidas à região vital da cabeça da vítima, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. A custódia cautelar também se mostra adequada por conveniência da instrução criminal, diante do temor manifestado pela vítima e por testemunha de acusação em relação ao paciente, circunstância que evidencia a necessidade de proteção das fontes de prova e de preservação da regularidade da instrução.

9. A inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não acarreta revogação automática da custódia, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6581, impondo apenas a necessidade de provocação do juízo competente para exame da atualidade dos fundamentos da prisão.

10. No caso, eventual alegação de ausência de reavaliação restou superada, pois a autoridade apontada coatora proferiu decisão fundamentada em 20.05.2026, mantendo a prisão preventiva com base em fundamentos contemporâneos e idôneos, relacionados à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura por critério meramente aritmético, devendo ser aferido segundo a razoabilidade, a complexidade da causa e a existência, ou não, de desídia estatal. 2. A pluralidade de réus, o desmembramento processual e a expedição de cartas precatórias justificam a dilação temporal da instrução criminal, quando demonstrada a regular tramitação do feito. 3. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica revogação automática da custódia cautelar. 4. Mantém-se a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6581, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09.03.2022; STJ, AgRg no RHC nº 203.034/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8035126-52.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.